Tribunal: TJMT
Processo: 0009532-72.2012.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009532-72.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Aposentadoria, Gratificações de Atividade]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[ANA LUCIA DE SENA - CPF: 340.397.321-20 (APELADO), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ANA LUCIA DE SENA - CPF: 340.397.321-20 (APELANTE), CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÕES CÍVEIS –
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
– PARCIALMENTE PROVIDO

NA VIGÊNCIA DO CPC/73
– ALEGAÇÃO PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – REJEITADO
– APOSENTADORIA – TERMO INICIO DO PRAZO PRESCRICIONAL –
RETIFICAÇÃO DE ERRO NO CADASTRO DO PASEP
– COMPETÊNCIA DO ENTE PÚBLICO –
APELO ADESIVO – PAGAMENTO DE PASEP NÃO DEPOSITADO – SERVIDORA PÚBLICA – SUBSIDIO SUPERIOR A 02 SALAÁRIO MÍNIMOS
– BENEFEICIO INDEVIDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO – APELO ADESIVO DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional para se pleitear o valor que deveria ser depositado no fundo PIS/PASEP é de cinco anos e por ser relação jurídica de trato sucessivo, prescreve-se apenas os últimos cinco anos antes da aposentadoria.

2. Para que a servidora pública tenha direito ao referido Programa do Governo – PASEP, é imprescindível que o salário mensal não ultrapasse o valor de, no máximo, dois salários mínimos, conforme art. 239 da CF.

3. Retificação ao cadastro do PASEP é de competência da instituição pública.

4. Recurso do Estado desprovido, apelo adesivo desprovido, sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelas partes
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo da 2o Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que nos autos Ação Ordinária ajuizada por
ANA LUCIA DE SENA,
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para

condenar o Requerido a proceder às retificações/unificações no PASEP da Requerente, constando como data de admissão/nomeação o dia 08.02.1985.

Em suas razões recursais (id. 3135390), o ente estadual aduz existir a prescrição da pretensão da requerente, sustenta ainda a desnecessidade de correção no cadastro do PASEP, defendendo que a referida retificação deve ser feita pela própria requerente junto ao Banco do Brasil, e por fim, requer a redução da condenação dos honorários sucumbências fixados na sentença.

Contrarrazões pelo apelado em id. 3135403.

Valendo-se da oportunidade, a apelada interpôs o recurso de apelação adesivo (id. 3135404 e 3135561), que, em suma, defende que preencheu os requisitos legais para o recebimento do abono, tendo vista que sempre recebeu média mensal maior que 02 (dois) salários mínimos, para isso requer a retificação do cadastramento no PASEP para data desde a sua admissão/nomeação (fevereiro/1985) bem como o pagamento.

O ente estadual deixou de apresentar contrarrazões ao apelo adesivo conforme em id. 3135562.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção ao art. 178 do CPC.

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo (id. 117860967).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, os presentes recursos visam à reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo

que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, para

condenar o Requerido a proceder às retificações/unificações no PASEP da Requerente, constando como data de admissão/nomeação o dia 08.02.1985.

Inicialmente, cumpre esclarecer que se aplica ao vertente recurso o Código de Processo Civil de 1973, visto que interposto na vigência deste (17/03/2016).

Extrai do caderno processual que a apelada
Ana Lucia de Sena
interpôs Ação de Ordinária de Cobrança em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, visando o reconhecimento do direito e consequentemente o seu recebimento dos valores do seu PASEP desde a data da sua admissão (11.02.1985) até a promulgação da CF/88, bem como os rendimentos anuais sobre esses valores até a data da sua aposentadoria, que se deu em Novembro de 2010.

Para isso, disserta em sua inicial (id.3131500, 3135108 e 3135109) que após sua aposentadoria, ao buscar sacar os valores correspondentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP – junto ao Banco do Brasil, constatou que não havia qualquer valor/saldo depositado, constando ainda que o Requerido formalizou duas inscrições com o seu CPF 340.397.321-20, inscrição PASEP n. 1.806.809.758-4 e inscrição PASEP n. 1.806.809.757-6.

Assevera que interpôs recurso administrativo, porém não obteve êxito, visto que o Requerido informou que foi cadastrada no PASEP após a promulgação da Constituição Federal de 1988, e por consequência, não poderia efetuar os pagamentos pela via administrativa.

Desse modo, requereu a condenação do ente estadual, em primeiro momento para proceder a retificações/unificações no PASEP da apelada, para constar a data de admissão/nomeação o dia 08.02.1985, e após, o pagamento os valores devidos.

Após regular tramitação processual, o juízo
a quo
prolatou a presente sentença, com seguinte parte do dispositivo, vejamos:

“EX POSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, ACOLHO PARCIALMENTE O PEDIDO formulado por ANA LÚCIA DE SENA GONÇALVES, para condenar o Requerido a proceder às retificações/unificações no PASEP da Requerente, constando como data de admissão/nomeação o dia 08.02.1985, e, via de consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução do mérito com fulcro no artigo 269, I do Código de Processo Civil.

Por fim, condeno o Requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, que arbitro em R$=2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20, § 4o do Código de Processo Civil.

Com ou sem recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça para o reexame necessário, a teor do disposto no art. 475, I, do CPC.

P.R.I.C.”

Inconformado, o ente estadual apresentou o presente recurso de apelação,
alegando
prescrição da pretensão da apelada, sustenta ainda a desnecessidade de correção no cadastro do PASEP, defendendo a referida retificação deve ser feita pela própria requerente junto ao Banco do Brasil, e por fim, requer a redução da condenação dos honorários Sucumbências fixados na r. sentença.

Por sua vez, apelada também apresentou recurso de apelação adesivo, que, em suma, defende que preencheu os requisitos legais para o recebimento do abono, tendo vista que sempre recebeu média mensal maior que 02 (dois) salários mínimos, para isso requer a retificação do cadastramento no PASEP para data desde a sua admissão/nomeação (fevereiro/1985) bem como o pagamento.

Pois bem,
ressalto pelas razões recursais serem praticamente as mesmas, passo análise em conjuntos dos apelos.

Quanto à prejudicial de mérito, aduzindo a prescrição quinquenal na pretensão da autora, não merece prosperar, devendo ser mantida a sentença neste sentindo.

Com efeito, conforme a Teoria da
Actio nata
, no qual estabelece que a contagem de prazo da prescrição somente é possível a partir do conhecimento da violação, a prescrição se inicia com o nascimento da pretensão ou ação.

Nesse sentido, colaciono julgado o Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

Nos contratos administrativos, a prescrição em favor do Estado deve ser contada a partir da data em que ele se torna inadimplente ao deixar de efetuar o pagamento no tempo pactuado, ocasionando a lesão do direito subjetivo da parte. (Teoria da actio nata). (REsp 1.174.731-RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12/4/2011).

TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO: o termo inicial da prescrição surge com o nascimento da pretensão (actio nata), assim considerada a possibilidade do seu exercício em juízo. Conta-se, pois, o prazo prescricional a partir da ocorrência da lesão, sendo irrelevante seu conhecimento pelo titular do direito. (REsp 1003955/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/8/2009, DJe 27/11/2009).

Dessa forma, verificamos que a prescrição começa a contar da data da lesão do direito, fazendo coincidir o termo inicial da prescrição com a data em que as autoras poderiam ter ajuizado a presente ação.
In casu
, a lesão ocorreu quando a autora poderia levantar o valor, qual seja, a partir da aposentadoria.

O prazo prescricional para se pleitear o valor que deveria ser depositado no fundo PIS/PASEP é de cinco anos e por ser relação jurídica de trato sucessivo, prescreve-se apenas os últimos cinco anos antes da aposentadoria.

Entretanto, quando o servidor aposenta, a Administração não está mais obrigada a depositar qualquer valor ao Fundo e o servidor tem direito a fazer o levantamento quando aposenta, e tem cinco anos para isso (artigo 1o do Decreto no 20.910/32).

Desse modo, a partir do momento em que surgiu para a autora ora apelada o direito de sacar o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, no momento de sua aposentadoria, é que se passou a contar o prazo prescricional, pois é nesse instante tomou ciência do montante existente em sua conta vinculada, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, conforme prevê o artigo 4o, § 1o, inciso II, da Lei Complementar no 26/75, vejamos:

Art. 4o - As importâncias creditadas nas contas individuais dos participantes do PIS-PASEP são inalienáveis, impenhoráveis e, ressalvado o disposto nos parágrafos deste artigo, indisponíveis por seus titulares.

§ 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos:

(...)

II - aposentadoria;
[Destaquei]

Esse é o entendimento do STJ, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
FUNDO PIS /PASEP. DIFERENÇA DECORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1oDO DECRETO 20.910/32).
1.
É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32.
Precedentes. 2. Recurso Especial a que se dá provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(STJ - REsp: 1205277 PB 2010/0146012-4, Relator: Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, Data de Julgamento: 27/06/2012, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2012)

Portanto, com a ação
foi ajuizada em 27/03/2012
, ou seja, dentro do prazo prescricional, razão pela qual ratifico a sentença neste ponto.

Superado a questão da prescrição, passo análise do cerne principal colocado em discussão, qual seja análise
se autora/apelada tem direito ao recebimento do PASEP.

Com efeito, devemos lembrar que o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP, foi criado pela Lei Complementar no 8/1970, com o objetivo de propiciar aos servidores públicos civis e militares a participação na receita das entidades integrantes (órgãos de administração pública direta e indireta nos âmbitos federal, estadual e municipal e fundações instituídas, mantidas ou supervisionadas pelo Poder Público).

Visando equiparar os benefícios concedidos aos empregados das empresas privadas aos dos funcionários e servidores públicos, a Lei Complementar Federal no 26/1975, unificou os fundos constituídos com os recursos do PIS e do PASEP, dando origem ao Fundo de Participação PIS/PASEP e possibilitando àquele que se aposentar o direito ao recebimento do saldo existente em sua conta individual.

Com a promulgação da Constituição da República em 1988, em seu artigo 239, as regras para a destinação dos recursos arrecadados foram alteradas, passando a serem creditadas aos participantes e a compor o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, com finalidade de custear o pagamento do seguro-desemprego, fomentar o setor produtivo e o abono salarial, daqueles que ganham, em média,
até dois salários mínimos de remuneração mensal,

vejamos:

Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970,
passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3o deste artigo.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019).

§ 1o Dos recursos mencionados no caput, no mínimo 28% (vinte e oito por cento) serão destinados para o financiamento de programas de desenvolvimento econômico, por meio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, com critérios de remuneração que preservem o seu valor.

(Redação dada pela Emenda Constitucional no 103, de 2019)

§ 2o Os patrimônios acumulados do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público são preservados, mantendo-se os critérios de saque nas situações previstas nas leis específicas, com exceção da retirada por motivo de casamento, ficando vedada a distribuição da arrecadação de que trata o "caput" deste artigo, para depósito nas contas individuais dos participantes.

§ 3o Aos empregados que percebam de empregadores que contribuem para o Programa de Integração Social ou para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, até dois salários mínimos de remuneração mensal, é assegurado o pagamento de um salário mínimo anual
, computado neste valor o rendimento das contas individuais, no caso daqueles que já participavam dos referidos programas, até a data da promulgação desta Constituição.

§ 4o O financiamento do seguro-desemprego receberá uma contribuição adicional da empresa cujo índice de rotatividade da força de trabalho superar o índice médio da rotatividade do setor, na forma estabelecida por lei.
[Destaquei]

Portanto, para a autora/apelada tenha direito ao referido Programa do Governo – PASEP, é imprescindível que o salário mensal não ultrapasse o valor de,
no máximo, dois salários mínimos.

Pelos documentos encartados nos autos, fica evidente que a autora/apelada não tem direito. Para melhor elucidação vou detalhar os motivos, levando-se em conta os documentos apresentados. Verifica-se no documento que consta no id. 3135113 – pág. 06 – a seguinte informação:
“Direito Abono...: NÃO – MÉDIA SALARIAL MAIOR QUE 2 SM”

O segundo documento que fortalece esse entendimento, consta no id. 3135255 – pág. 01, em que o apelante/Estado de Mato Grosso, ao apresentar a contestação juntou a ficha funcional da servidora/autora, que traz a seguinte informação:
“esclarecemos que após pesquisa em Banco de Dados do Sistema RH/SAD, constatamos que a mesma recebia mais de 02 salários mínimos,
não tendo direito ao abono salarial.”

E ainda, para não restar qualquer dúvida sobre quanto era o salário da autora, a mesma em seu apelo adesivo, disserta que sempre recebeu média mensal maior que 02 (dois) salários mínimos.

Dessa forma, razões do apelo adesivo não merece prosperar, tendo vista que, a autora não tem direito ao benefício do PASEP, por consequência lógica, não há de ser falar em ausência do depósito pelo ente estadual, devendo ser mantida a sentença neste sentindo.

Neste sentido tem decido o Egrégio Tribunal de Justiça, vejamos:

DIREITO PÚBLICO
– TRABALHISTA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
–
PAGAMENTO DE PIS/PASEP NÃO DEPOSITADO PELO ENTE PÚBLICO
– SERVIDORAS PÚBLICAS ESTADUAIS – ART. 4o, § 1o, INCISO II, LC 26/75 – PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS – ARTIGO 1o DO DECRETO No 20.910/32 – TERMO A QUO DA PRESCRIÇÃO – DATA DA APOSENTADORIA – COMPROVAÇÃO DA APOSENTADORIA DE APENAS DUAS SERVIDORAS, HÁ MAIS DE DEZ ANOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – CONSTATAÇÃO – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA QUANTO ÀS DEMAIS AUTORAS – ART. 1.013, § 4o, DO CPC –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DOS VALORES CORRESPONDENTES AO PASEP
– AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE QUANTO A ESSAS AUTORAS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

1. No tocante à prescrição, a partir do momento em que surge para a parte o direito de sacar o saldo existente em sua conta vinculada ao PASEP, no momento de sua aposentadoria, é que se passa a contar o prazo prescricional, pois é nesse instante que ela tem ciência do montante existente em sua conta vinculada, do qual poderá dispor, nascendo aí o direito de questionar eventuais erros em seu saldo, nos termos do artigo 4o, § 1o, da Lei Complementar no 26/75.

2. Pela teoria da causa madura, tem-se que se causa versar questão exclusivamente de direito e os documentos que a instruem autorizar sua imediata decisão, o Tribunal poderá julgá-la, nos termos do art. 1.013, § 4o do CPC. 3.

Se as Autoras que não tiveram o direito em questão (PASEP) alcançado pela prescrição quinquenal, não juntaram os documentos que demonstrem o preenchimento dos requisitos essenciais para ter direito a essa cobrança, a saber, o vínculo de trabalho com o Estado de Mato Grosso, a condição de servidoras aposentadas e o salário mensal de, no máximo, dois salários mínimos, imperiosa é a improcedência da ação.

(N.U 0029530-94.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Em outro norte, quanto ao apelo do ente estadual que
a referida retificação deve ser feita pela própria requerente junto ao Banco do Brasil, não merece prosperar.

Colhe do site
https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/setor-publico/governo-federal/gestao/gestao-de-recursos/pagamento-de-ordens-bancarias,-salarios-e-beneficios/pasep/como-fazer-o-cadastramento-no-pasep#/
,
a informação de como fazer o cadastro no PASEP, no qual prevê que compete à instituição fazer essa solicitação, de igual sorte, também deverá ser ela incumbida de fazer qualquer solicitação de retificação.

Dessa forma, conforme a ficha funcional da servidora (id. 3135255 – pág. 04) provando que sua nomeação ocorreu em 1985, logo após o decurso de 05 anos faria jus ao benefício do PASEP, portanto deveria ser em 1994 a data da inclusão.

Constatado que autora/apelada tem 02 cadastrados no PASEP em id. 3135113 – pág. 03 e 3135113 – pág. 07, devendo ser providenciada a retificação destes cadastrados, para que seja unificado, mantendo como base o primeiro sob o no 1.806.809.758-4.

Por fim, quanto
ao apelo do ente estadual, referente aos
honorários advocatícios requerendo a sua redução, não m
erece ser acolhida a pretensão, isto porque, conforme estabelece o artigo 20, §3o e 4o do CPC/73, vigente na época da propositura da sentença, vejamos:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria. (Redação dada pela Lei no 6.355, de 1976)

§ 3o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos: (
Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

a) o grau de zelo do profissional; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

b) o lugar de prestação do serviço; (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
. (Redação dada pela Lei no 5.925, de 1.10.1973)

§ 4 o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública
, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior. (Redação dada pela Lei no 8.952, de 13.12.1994)

Ou seja, os honorários sucumbências foram aplicado dentro dos paramentos vigentes na época, não havendo motivo que justifique a redução.

Ante o exposto,
conheço do recurso e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO DO ESTADO
, em outro norte, também
NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo
, e por consequência mantendo a sentença nos demais termos.

Deixa-se de aplicar honorários recursais, por força do que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC, uma vez que a sentença foi proferida na vigência do CPC /1973.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022